Tribunal: TJSP
Processo: 0033731-89.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por diversos autores, pretendendo o recálculo dos seus vencimentos. Litisconsórcio ativo facultativo entre 10 autores. Para fins de competência, deve ser considerado como valor da causa a pretensão individual de cada litisconsorte. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara Julgadora. Matéria que não necessita de

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por diversos autores, pretendendo o recálculo dos seus vencimentos. Litisconsórcio ativo facultativo entre 10 autores. Para fins de competência, deve ser considerado como valor da causa a pretensão individual de cada litisconsorte. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara Julgadora. Matéria que não necessita de perícia complexa para sua análise. Competência do MM. Juízo suscitado, da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Conflito procedente.